Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A emissão de cartões de crédito não solicitados gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. São insuficientes para demonstrar a higidez da contratação a alegação desprovida de elementos de prova de que o cartão foi solicitado pela autora, sobretudo quando a perícia grafotécnica da assinatura constante do contrato atesta que “A análise de confronto entre as assinaturas questionadas e o material gráfico padrão da senhora MARIA MADALENA DA SILVA ROCHA, evidenciou inúmeras divergências, entre elas, o que se concluiu com toda segurança, que as assinaturas apostas nos documentos questionados, não vieram do punho escritora da periciada. Concluindo pela não autenticidade das assinaturas apostas nos documentos questionados. Uma vez que as peças questionadas são totalmente divergentes, e indicam falsidade por imitação, cópia e exercício ensaiado da escrita.” (57829272, pág. 29).
4. Corrobora a evidência de ocorrência de fraude na contratação o fato de que o recorrente, em sua defesa, alega que “O cartão já nasce sacado, pois no ato da contratação a parte autora solicita até 95% do limite do cartão e há liberação do crédito em conta corrente pré-cadastrada de sua titularidade.”, fato infirmado pelo acervo probatório.
5. A conta corrente cadastrada no contrato é do Banco do Brasil, agência 3380-4 e conta 5875-0 (ID 57829157, pág. 1), instituição financeira com a qual a autora não mantém relacionamento, conforme dados existentes no Sistema SisbaJud, sendo sua conta bancária no banco BRB (ID 57829145, pág. 1).
6. Se a emissão do cartão decorreu de fraude de terceiro, tendo o próprio recorrente juntado aos autos extratos que demonstram que a autora nunca usou o cartão (ID 57829158, 57829159), merece prestígio a sentença que declarou a inexistência do contrato e determinou a devolução das parcelas descontadas diretamente em folha de pagamento.
7. A emissão de cartão de crédito não solicitado, per se, configura danos morais, cuja reparação (R$ 3.000,00) foi fixada na origem de forma razoável e proporcional.
8. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação (Acórdão 1600138, 07003357720228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).